Tribunal: TJDFT
Processo: 0013292-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. TRÊS ANOS (ARTIGOS 206, §3, VIII DO CC E 70 E 77 DA LUG ). INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo.
2. O art. 206-A do Código Civil dispõe: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
3. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.
4. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. Os artigos 206, § 3o, VIII, do CC e 70 e 77 da LUG indicam a prescrição intercorrente para ação cambial. O prazo de 3 anos limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. Seu objetivo é apenas viabilizar a excussão patrimonial do devedor por meio mais célere. Ultrapassado o prazo de 3 anos, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais.
6. Algumas obrigações possuem natureza exclusivamente cambial, como a do avalista. Em outras, o título de crédito é apenas uma facilitador para cobrança da obrigação que, antes da emissão do título, decorre de determinado negócio jurídico (compra e venda, locação, empréstimo etc.). Quando não se trata apenas de obrigação cambial, o prazo de prescrição para ação executiva não interfere no direito material (pretensão do crédito). Na ausência de prazo específico, incide o disposto art. 206, § 5o, I, do Código Civil-CC: “Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (...). Não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, IV, do CC, que trata do enriquecimento sem causa.
7. A nota promissória, título executivo extrajudicial, não deixa, em alguns casos, de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Nessa hipótese, prescrita a cédula, sua cobrança - quando há negócio jurídico subjacente - permanece possível por outros meios com prazos de prescrição distintos: ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça-STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, § 5o, I, do CC).
8. Os autos indicam que se trata de dívida meramente cambial; sequer existe menção a eventual negócio jurídico subjacente. Desse modo, a ação executiva contra o emitente prescreve em 3 anos, a contar do seu vencimento, nos termos dos arts. 70 e 77 da LUG. Ademais, como se trata de dívida cambial, aplica-se o disposto no artigo 206, §3o, VIII, do CC que prevê o prazo de 3 anos para análise da prescrição intercorrente.
9. Conforme a orientação do STJ, ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional.
10. O juízo intimou as partes antes de proferir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Tal providência é suficiente para evitar decisão surpresa (artigos 9o e 10, do CPC). já que é desnecessária a intimação pessoal do exequente. Precedentes.
11. Recurso conhecido e não provido.